Tribunal: TJDFT
Processo: 0728692-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. MANUTENÇÃO. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 339, do Código Penal, bem como comprovado o dolo da ré de prejudicar a vítima, imputando-lhe crime grave, a despeito de ter ciência de sua inocência, inviável o acolhimento da tese absolutória. A consciência da ilicitude do ato de imputação de crime falso a alguém é esperada de um cidadão médio, devidamente incluído no convívio social, notadamente quando se trata de crime sexual contra criança ou adolescente, considerado de especial gravidade. Apurado que a ré induziu sua neta, de 12 anos de idade, a mentir perante a autoridade policial, criando narrativa falsa de crime sexual contra ela supostamente cometido, resta configurado o crime de corrupção de menor. Revela-se preclusa a oportunidade da Defesa em formular pedido de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, apenas no recurso de apelação. Deve ser mantido o quantum indenizatório mínimo arbitrado a título de dano moral quando em consonância com as condições pessoais do ofensor, a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico e punitivo da medida.